Tribunal: TJPA
Processo: 0009535-43.2018.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROVIMENTO. 1. NÃ£o hÃ¡, na conduta empregada pelo recorrente, vetores fÃ¡ticos que denotem a necessidade de maior censura estatal, devendo a pena base repousar em seu mÃnimo legal.2. Recurso conhecido e provido, readequando-se a pena final fixada em detrimento do recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009535-43.2018.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: CLEBERSON CORDEIRO MATOS
ADVOGADO: RENAN CHERMONT RODRIGUES - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
1. Não há, na conduta empregada pelo recorrente, vetores fáticos que denotem a necessidade de maior censura estatal, devendo a pena base repousar em seu mínimo legal.
2. Recurso conhecido e provido, readequando-se a pena final fixada em detrimento do recorrente.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para readequar a pena base fixada, alterando a reprimenda final e o regime de cumprimento de pena estabelecido, tudo nos termos da fundamentação.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 30 de maio a 6 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, 6 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009535-43.2018.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: CLEBERSON CORDEIRO MATOS
ADVOGADO: RENAN CHERMONT RODRIGUES - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
CLEBERSON CORDEIRO MATOS
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou por vulnerar os termos do Art. 157, § 2º inciso II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe para tanto as penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, totalizando o quantum de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser observada em regime inicialmente fechado.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 06 de setembro de 2018, o ora recorrente, acompanhado de um adolescente, abordou a vítima Bruno Carvalho em via pública e, mediante grave ameaça empregada com o uso de uma arma de fogo, subtraiu sua motocicleta, evadindo-se logo após. Ato contínuo, o acusado e seu comparsa empreenderam fuga, sendo presos em seguida por uma guarnição da polícia rodoviária estatual.

Após regular trâmite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita.

Inconformada, a Defesa Técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, precipuamente, pela necessária reforma da dosimetria penal, pretendendo assim, a redução da sanção corporal fixada.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para alterar a fundamentação de alguns vetores do Art. 59 do Código Penal, sem que isso importe em modificação da pena fixada.

É o relatório.

Belém, 6 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009535-43.2018.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA - VARA CRIMINAL
APELANTE: CLEBERSON CORDEIRO MATOS
ADVOGADO: RENAN CHERMONT RODRIGUES - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

O mérito da irresignação concentra-se, precipuamente, na pretensão de reforma da dosimetria penal e, nesse ponto, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
A) CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
É inegável que o réu apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal; o réu não possui
antecedentes criminais
; a
personalidade
não foi aferida nos autos; os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, as
circunstâncias
são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima; as
consequências
são graves, uma vez que a vítima teve sua integridade física ameaçada; e ainda não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Pautado em tal contexto processual, aduziu a defesa técnica pela consideração, na primeira fase da dosimetria penal, pela fixação da pena em patamar mais próximo do mínimo legal e, sobre o ponto, passo a tecer as necessárias considerações.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Postas as premissas necessárias, consigno que o recorrente teve reconhecido em seu desfavor os vetores dos motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo estes os quais passo a considerar.

Quanto aos
motivos do crime
, consigno que devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme amplamente consabido e estabelecido pela jurisprudência pátria, razão pela qual, entendo que ao afirmar em sentença que, o delito em testilha foi cometido com: ¿
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
¿, tal ponderação não tem o condão de negativar o vetor em analise, devendo ser posto de modo neutro em relação ao apelante.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Nesse passo, ao considerar em sua fundamentação que: ¿as
circunstâncias
são reprováveis, aproveitando o momento de desatenção da vítima¿, tal afirmação apenas revela o natural curso de ação delitivo sem guardar, em si, qualquer característica fática suficiente para que se considere como apta de maior censura, motivo por que igualmente o considero de forma neutra.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), no caso concreto, o fato de a vítima ter tido:
sua integridade física ameaçada
, não pode servir de lastro para a negativação do vetor, devendo ser considerado como indiferente a dosimetria operada.

Finalmente,
quanto ao
comportamento da vítima

tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, não havendo qualquer outra modulação em desfavor do recorrente, passo a considerar a pena base em seu mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal, deixando de aplicar, contudo, em virtude do conteúdo normativo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Destaco:
Súmula 231/STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, presente a causa especial de aumento de pena prevista no §2º-A, I do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 2/3 (dois terços), e fixo a pena em definitivo em 06 (seis) anos e (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Face as alterações realizadas, fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena, por expressa literalidade legal do Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, dou-lhe provimento, readequando a pena base fixada, alterando a reprimenda final e o regime de cumprimento de pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 6 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LR